Tribunal: TJMT
Processo: 0040203-73.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040203-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE CARNEIRO SOUZA - CPF: 346.802.761-34 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, consoante artigo 5º, § 5º da Lei nº. 1.060/50, bem como do artigo 128, inciso I da Lei Complementar nº. 80/94, sem a qual não há falar em extinção do feito por abandono da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040203-73.2015.8.11.0041

APELANTE:

JANETE CARNEIRO SOUZA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANETE CARNEIRO SOUZA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação revisional de débitos c/c danos morais, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem corno ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2° do CPC, todavia, suspensa a execução, tendo em vista a benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante suscita nulidade de sentença, ao fundamento de que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para manifestar no processo, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento. (Id 75166561).

Contrarrazões ofertadas no Id 75166565.

Dispensado do recolhimento do preparo, uma vez que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id 75166524).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, alega o desacerto do entendimento externado pela Magistrada
a quo
, ao fundamento de que não fora observada a prerrogativa de intimação pessoal que detém a Defensoria Pública, razão pela qual a pugna pelo provimento do recurso, a fim de desconstituir a sentença, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º – Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora/apelante, desde o ajuizamento da ação, é assistida pela Defensoria Pública (Id 75148487), a qual possui a prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo em que atue, prevista na Lei n. 1.060/50 e na Lei Complementar n. 80/94.

Por certo, a falta de intimação na forma preceituada implica nulidade dos atos processuais praticados.

Desse modo, para que o julgador possa extinguir o feito por abandono, o ordenamento jurídico exige a intimação pessoal da Defensoria Pública, o que não se observa nestes autos, haja vista que a intimação se deu via DJE (Id 75166556), desrespeitando, assim, o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94, bem como artigo 5º, § 5º da Lei n. 1.060/50, confira:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”

“Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

(...)

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos”.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO ACERCA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO DO ARTIGO 128 DA LEI COMPLEMENTAR 80/98 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

Nos termos do art. 128 da Lei Complementar n.º 80/98, é prerrogativa da
Defensoria

Pública
a
intimação

pessoal
de todos os atos processuais.
Hipótese em que não houve
intimação

pessoal
da
Defensoria

Pública
de qualquer ato posterior ao momento em que passou a assistir a parte, gerando, à vista disso, prejuízos ao demandado e, via de consequência, a nulidade do processo. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO PROCESSO DECRETADA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70069312817, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-06-2016)”
(N.U 0036967-55.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – AFRONTA AO ART. 186, § 2º DO CPC

– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”(art. 186, § 2º, do CPC)”
(N.U 0002464-12.2013.8.11.0017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – NULIDADE DO JULGAMENTO – NECESSIDADE
–
RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo por abandono da causa, ou por providências não realizadas pelo autor (incisos II e III do parágrafo 1º do art. 267 do CPC), quando ocorrentes, só têm cabimento se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito horas. 2- A intimação pessoal do defensor público para os atos processuais é obrigatória, entre os quais se encontra a manifestação sobre a produção de provas, nos termos do art. 128, I da LC nº 80/94. 3- A Lei Orgânica da Defensoria Pública estabelece prerrogativas processuais asseguradas ao defensor público, que, caso violadas, geram nulidade”.
(N.U 139697/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, com o devido processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021